Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA E PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. AUMENTO DE 1/6. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

2. Inviável afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, quando a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o instrumento utilizado no roubo seria apenas um simulacro.

3. Tendo os réus, com uma única ação, subtraído bens de duas vitimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/6 (um sexto).

4. Recursos conhecidos e desprovidos.